Tribunal: TJMT
Processo: 1019348-96.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019348-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[ADEVAIR DA SILVA PEREIRA - CPF: 053.054.731-79 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. CRIMES PATRIMONIAIS. REPARAÇÃO DO DANO. REQUISITO OBJETIVO ESSENCIAL. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MISERABILIDADE MATERIAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu a concessão de indulto natalino, fundamentado no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em favor de sentenciado por crimes de furto qualificado. A insurgência recursal sustenta que a assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública estabelece presunção de hipossuficiência econômica que, por si só, dispensaria a necessidade de reparação do dano às vítimas para a fruição do benefício.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a presunção de incapacidade econômica decorrente da atuação da Defensoria Pública possui caráter absoluto, apto a afastar o requisito objetivo da reparação do prejuízo ou a necessidade de comprovação concreta da impossibilidade financeira de realizá-la, conforme exigido pela norma regulamentadora do indulto.

III. Razões de decidir
3. O indulto, enquanto ato de clemência soberana do Presidente da República, deve ser interpretado de forma estrita, vinculando-se aos requisitos objetivos e subjetivos expressamente fixados no decreto concessivo, sob pena de usurpação de competência e ofensa ao princípio da legalidade.
4. A reparação do dano nos crimes patrimoniais cometidos sem violência constitui condição essencial para o benefício, refletindo a função ressocializadora da execução penal e o imperativo ético de restauração do patrimônio da vítima.
5. A presunção de hipossuficiência derivada da representação pela Defensoria Pública ostenta natureza meramente relativa, não desonerando o sentenciado do dever de demonstrar, por elementos idôneos e concretos, a real insuficiência de recursos que impeça a satisfação do gravame financeiro.
6. A inexistência de prova material da incapacidade econômica, aliada à ausência de esforços voluntários para a mitigação dos prejuízos causados pelas condutas delitivas, inviabiliza a incidência da exceção prevista no texto normativo, mantendo íntegra a barreira objetiva ao perdão da pena.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Agravo em Execução desprovido.

Tese de julgamento:
"A presunção de incapacidade econômica decorrente da assistência pela Defensoria Pública possui natureza relativa e não dispensa a demonstração documental da impossibilidade financeira de reparar o dano para fins de obtenção de indulto em crimes patrimoniais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII; Código Penal, arts. 16, 65, III, "b", e 155, §4º; Decreto nº 12.338/2024, arts. 9º, XV e 12, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
(REsp n. 2.266.619, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de
27/05/2026.
)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
Adevair Da Silva Pereira
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT. A decisão ora combatida indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que o reeducando preenche os requisitos para o benefício, alegando que:
a)
os crimes cometidos são de natureza patrimonial e sem violência;
b)
o artigo 12, §2º, inciso I do referido Decreto estabelece uma presunção de incapacidade econômica em favor de quem é assistido pela Defensoria Pública;
c)
tal presunção seria suficiente para dispensar a necessidade de reparação do dano às vítimas; e
d)
exigir prova adicional da pobreza configuraria uma interpretação restritiva que viola a competência privativa do Presidente da República. (ID 365163865)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do agravo, argumentando que a reparação do dano é requisito objetivo e que a presunção de hipossuficiência decorrente da assistência pela Defensoria Pública é relativa, não dispensando a comprovação concreta da impossibilidade financeira. (ID 365163873)

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Rosana Marra, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de agravo em execução penal. Decisão que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto nº 12.338/2024, em relação a condenações por crime patrimonial (art. 155, §4º, do Código Penal). Recurso defensivo: Requer que seja concedido o indulto nos termos do Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 9º, inciso XV, sob o fundamento de que a assistência do reeducando pela Defensoria Pública é presunção de incapacidade econômica suficiente, por si só, para dispensar a reparação do dano as vítimas. Improcedência. Para concessão do indulto, exige-se a reparação do dano ou a comprovação concreta da incapacidade econômica do reeducando para realizá-la. A presunção de hipossuficiência decorrente da atuação da Defensoria Pública ostenta natureza relativa e não dispensa prova efetiva da incapacidade financeira.
Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o agravante Adevair da Silva Pereira possui condenações pela prática do crime de furto qualificado (Art. 155, §4º do Código Penal) nos processos nº 1002876-52.2021.8.11.0046 e nº 0806921-23.2023.8.12.0002. Suas penas unificadas totalizam mais de 10 anos de reclusão. Atualmente, ele se encontra em cumprimento de pena no regime semiaberto, fazendo uso de monitoramento eletrônico, e pleiteia a extinção de sua punibilidade em relação a esses crimes patrimoniais com base no indulto coletivo de 2024.

O objeto central deste recurso reside em saber se a simples assistência do reeducando pela Defensoria Pública é suficiente para isentá-lo do dever de reparar o dano causado às vítimas, requisito este exigido pelo Decreto nº 12.338/2024 para a concessão do indulto em crimes patrimoniais.

O Decreto nº 12.338/2024, em seu artigo 9º, inciso XV, estabelece como condição para o indulto em crimes contra o patrimônio a efetiva reparação do dano ou a comprovação da incapacidade econômica para fazê-lo. Embora o artigo 12, §2º, mencione que a assistência pela Defensoria Pública gera presunção de incapacidade, esta presunção não é absoluta (
juris et de jure
), mas sim
relativa (
juris tantum
)
.

Isso significa que o magistrado não está obrigado a conceder o perdão da pena de forma automática apenas porque o sentenciado não possui advogado particular. Se assim fosse, o requisito da reparação do dano — que é um dos pilares da função ressocializadora da pena e de respeito à vítima — seria esvaziado em quase todos os processos de execução penal, transformando a exceção em regra.

No caso em tela, a Defesa limitou-se a invocar a norma abstrata, sem apresentar qualquer documento que demonstrasse a real situação de penúria do agravante. Não houve a juntada de comprovantes de renda, declarações de hipossuficiência detalhadas ou qualquer elemento que indicasse que o reeducando, mesmo trabalhando (conforme se extrai de pedidos de flexibilização de horário nos autos), estaria impossibilitado de oferecer qualquer forma de ressarcimento às vítimas.

Além disso, não se verifica nos autos qualquer movimento voluntário do agravante no sentido de demonstrar arrependimento ou tentativa de compor o prejuízo causado. A concessão do indulto é um ato de clemência que pressupõe, além do preenchimento de prazos, um comportamento do reeducando compatível com o retorno à vida em sociedade. Ignorar completamente o prejuízo das vítimas, sem demonstrar a absoluta impossibilidade de repará-lo, fere o equilíbrio do sistema de justiça.

Ao contrário do alegado pela Defesa, o Poder Judiciário não está invadindo a competência do Presidente da República. Cabe ao magistrado, no exercício da jurisdição, interpretar e aplicar o Decreto aos casos concretos. Exigir que a incapacidade econômica seja minimamente demonstrada, para além da mera representação processual, é um dever do juiz para garantir que o benefício seja concedido a quem realmente faz jus a ele, e não de forma indiscriminada.

A jurisprudência consolidada, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, orienta-se no sentido de que a atuação da Defensoria Pública não é um "bilhete de isenção" automático para a reparação do dano. É necessária a análise das particularidades do caso, e, no caso de Adevair, não restou comprovado que ele se encontra em situação de miserabilidade tamanha que justifique o perdão total da dívida com as vítimas de seus furtos.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 2266619 - SP (2026/0133327-5)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por LUCAS DE SOUSA BARBOSA, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fl. 488):

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO PROVIDO. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu indulto ao agravado com base no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em processo de execução penal. A presunção de incapacidade econômica não é absoluta e pode ser contestada por provas nos autos. Inexistência da presunção de hipossuficiência por se tratar de pessoa assistida pela Defensoria Pública. Necessário o prosseguimento da execução. RECURSO PROVIDO.

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 71/79), alega a parte recorrente violação do artigo 9º, inciso XV, c. c. artigo 12, §2º, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024. Sustenta que a decisão recorrida negou vigência ao artigo 9º, inciso XV, c. c. artigo 12, § 2º, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, ao condicionar a concessão do indulto à comprovação concreta da incapacidade econômica e da reparação do dano, mesmo diante da incidência das hipóteses legais de presunção previstas no decreto presidencial.

Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 88/90), o Tribunal a quo admitiu o recurso especial (e-STJ fls. 92/93), manifestando-se o Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso especial (e-STJ fl. 102/105).

É o relatório. Decido.

O recurso não merece acolhida.

Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a partir de interpretação restritiva do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, tem direito ao indulto quem se arrependeu do crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência contra a pessoa e, até o recebimento da denúncia, ao menos manifestou arrependimento ou vontade de reparar o dano, mas não o fez tão somente por ser incapaz do ponto de vista econômico para tanto (incapacidade presumida diante do fato de o agente ser representado pela Defensoria Pública) (AgRg no HC n. 1.024.537/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025.).

No presente caso, a Corte de origem, ao revogar o indulto concedido ao agravado, com o consequente prosseguimento regular da execução penal, consignou (e-STJ fls 60/65):

No caso, para ser beneficiado com a concessão do indulto deveria o sentenciado ter reparado o dano causado ou comprovado a incapacidade econômica de fazê-lo, e nada disso ocorreu.

No mais, curial anotar que, conforme sedimentado entendimento da Colenda Corte da Cidadania,
o simples patrocínio da causa pela d. Defensoria Pública do Estado, de per si, não se mostra suficiente para reconhecimento de hipossuficiência financeira
.

[...]

Destaca-se que o ônus de provar a incapacidade financeira é do agravante e a simples declaração de hipossuficiência ou mesmo sua condição de desempregado não são suficientes para provar a incapacidade econômica de reparar os danos causados.

A reparação do dano causado ao ofendido ou a incapacidade econômica para tanto há de ser devidamente comprovada pelo condenado, por documentos ou outros meios idôneos, algo bastante simples de se apresentar, não bastando uma mera declaração ou presunção. Contudo, não se verificou qualquer indício de arrependimento ou de intenção do agravado em reparar o prejuízo causado.

Ressalte-se que a voluntariedade constitui requisito essencial para o reconhecimento do arrependimento posterior e, por consequência, da atenuante prevista no art. 65, II, "b", do Código Penal, expressamente mencionada no Decreto Presidencial.

[...]

Assim, tem-se que não preenchidos os requisitos necessários à concessão de indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024, devendo ser cassada a decisão que declarou extinta a punibilidade do sentenciado com base em referido decreto, determinando-se o prosseguimento da execução penal.

Logo, embora a concessão do indulto seja, em sua origem, expressão da discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, a aplicação judicial do decreto que o regula não pode ignorar os seus requisitos objetivos, sob pena de transgressão à legalidade e ao princípio da igualdade entre os jurisdicionados.

No caso dos autos, a ausência de reparação integral do dano, aliada à inexistência de presunção legal de hipossuficiência, evidencia o descabimento da concessão do indulto, nos termos do art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024
.

Pela leitura do trecho acima, verifica-se que não existe direito a o indulto, com base no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, porquanto não existiu nenhum sinal ou notícia de arrependimento ou de intenção do envolvido de reparar o dano.

O fato de o apenado ser representado pela Defensoria Pública implica presumir a sua incapacidade econômica para reparar o dano (art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024), mas não afasta a necessidade, exigida pelo art. 9º, inciso XV, de demonstração do arrependimento ou da vontade de reparação do dano.

Nessa linha, os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO PREVISTO NO DECRETO N. 12.338/2024. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EXIGÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO OU DEMONSTRAÇÃO DE INTENÇÃO DE REPARAR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, ao entender inexistir ilegalidade em acórdão do Tribunal de origem que cassou decisão do Juízo da execução penal a qual havia concedido indulto com fundamento no Decreto n. 12.338/2024.

2. Fato relevante. Apenado condenado a 2 anos de reclusão pelo art. 180, caput, do Código Penal pleiteia o indulto coletivo previsto no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024, alegando preenchimento dos requisitos objetivos, crime patrimonial sem violência ou grave ameaça e incapacidade econômica para reparar o dano, presumida, segundo o Juízo de origem, em razão da fixação da pena de multa no mínimo legal.

3. Decisões anteriores. O Juízo da execução concedeu o indulto e declarou extinta a punibilidade, dispensando a comprovação de reparação do dano com base em presunção de incapacidade financeira.

O Tribunal local deu provimento ao recurso ministerial para cassar a decisão, ao fundamento de que o decreto exige reparação do dano ou, ao menos, demonstração de intenção de reparar, não sendo suficiente a mera presunção de hipossuficiência, e de que não houve comprovação de ato voluntário do apenado voltado à reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se condenado por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça, que não reparou o dano nem demonstrou intenção de repará-lo, mas alega incapacidade financeira, faz jus ao indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024; e (ii) saber se há flagrante ilegalidade na decisão do Tribunal de origem que negou o indulto, apta a justificar o conhecimento do habeas corpus ou a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto, nos crimes contra o patrimônio praticados sem violência ou grave ameaça, à reparação do dano até 25/12/2024, nos termos dos arts. 16 e 65, III, b, do Código Penal, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente previstas no art. 12, § 2º, do próprio decreto.

6. A exigência constante do art. 9º, XV, pressupõe um ato voluntário do apenado demonstrando arrependimento e intenção de reparar o dano, ainda que não disponha de recursos para quitá-lo integralmente, não bastando a mera presunção de incapacidade econômica.

7. A fixação da pena de multa no mínimo legal não autoriza, por si só, presumir a hipossuficiência econômica do apenado para fins de afastar o requisito de reparação do dano previsto no decreto de indulto, sendo necessária comprovação concreta dessa circunstância ou enquadramento nas hipóteses excepcionais do art. 12, § 2º.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a interpretação extensiva das restrições e condições estabelecidas em decreto de indulto, devendo o Judiciário ater-se fielmente aos critérios fixados pelo Presidente da República, o que impede ampliar as hipóteses de dispensa de reparação do dano.

9. No caso concreto, ausente qualquer conduta do agravante voltada à reparação do dano ou demonstração de intenção de fazê-lo, e inexistindo prova de enquadramento nas hipóteses excepcionais do art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024, não se verifica ilegalidade na negativa do indulto pelo Tribunal de origem.

10. Inexistindo flagrante ilegalidade na interpretação conferida pelo Tribunal local ao Decreto n. 12.338/2024, mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus e não se justifica a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do habeas corpus e a negativa de concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024.

Tese de julgamento:

1. A concessão do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024, para crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, exige ato voluntário do apenado de reparar o dano ou de demonstrar inequivocamente a intenção de repará-lo, não sendo suficiente a mera alegação ou presunção de incapacidade econômica.

2. A hipossuficiência econômica do condenado não pode ser presumida apenas pela fixação da pena de multa no mínimo legal para fins de afastar a exigência de reparação do dano prevista no decreto de indulto.

3. O Poder Judiciário deve observar estritamente os requisitos e limitações estabelecidos no decreto presidencial de indulto, sendo vedada a interpretação extensiva das hipóteses de concessão ou dispensa de reparação do dano.

4.
A ausência de reparação do dano ou de demonstração de intenção de repará-lo, quando exigida pelo decreto de indulto, afasta a ocorrência de flagrante ilegalidade e não autoriza a concessão de habeas corpus, nem mesmo de ofício
.

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/2024, art. 9º, XV, art. 12, § 2º; Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal), art. 16, art. 65, caput, III, b, art. 180, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 922.241/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 30.10.2024. (AgRg no HC n. 1.052.298/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)

EXECUÇÃO penal. Agravo regimental NO HABEAS CORPUS. Indulto. ART. 9º, xv, do decreto n. 12.338/2024. interpretação restritiva. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em que se pleiteava a concessão de indulto natalino com fundamento no art. 9º, XV, c. c. art. 12, § 2º, I, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

2. O Tribunal de origem consignou que não houve comprovação de reparação do dano, requisito essencial para o reconhecimento do indulto, e afastou a aplicação da presunção de hipossuficiência econômica, por ter sido o reeducando assistido pela Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se a interpretação do artigo 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, que fundamentou o indulto, foi correta, considerando que o agravante não reparou o dano e nem comprovou a incapacidade econômica.

III. Razões de decidir

4. A aplicação de Decreto Presidencial que concede o indulto deve ser orientada, ao menos como regra, por intepretação restritiva - não extensiva -, sob pena de invasão da competência atribuída de modo privativo ao Presidente da República pelo art. 84, XII, da Constituição da República .

5. A partir de interpretação restritiva do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, tem direito ao indulto quem se arrependeu do crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência contra a pessoa e, até o recebimento da denúncia, ao menos manifestou arrependimento ou vontade de reparar o dano, mas não o fez tão somente por ser incapaz do ponto de vista econômico para tanto (incapacidade presumida diante do fato de o agente ser representado pela Defensoria Pública).

6. No caso, não existe direito a o indulto, com base no art. 9º, XV, do referido Decreto, porquanto não existiu nenhum sinal ou notícia de arrependimento ou de vontade de reparar o dano.

7. O fato de o apenado ser representado pela Defensoria Pública implica presumir a sua incapacidade econômica para reparar o dano (art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024), mas não afasta a necessidade, exigida pelo art. 9º, XV, de demonstração do arrependimento ou da vontade de reparação do dano.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. A hipótese de indulto prevista no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, não se aplica quando não houver comprovação da reparação do dano por ato vol untário do condenado.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 12.338/2024, arts. 9º, XV, e 12, §2º; Código Penal, arts. 16 e 65, III, "b".

Jurisprudência relevante citada: : STJ, HC n. 840.309/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 9/12/2024; STJ, HC n. 815.952/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 4/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 763.745/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 759.029/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 19/10/2022. (AgRg no HC n. 1.017.594/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025.)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, no art. 255, § 4º, inciso III, do RISTJ e na Súmula n. 568/STJ, nego provimento ao recurso especial.

Intimem-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Relator

(REsp n. 2.266.619, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de
27/05/2026.)

Portanto, não preenchido o requisito objetivo da reparação do dano e não comprovada a alegada incapacidade econômica material, a manutenção do indeferimento do indulto é medida que se impõe.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, o
desprovejo
. Via de consequência, mantenho incólume a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026